Tribunal: TJMT
Processo: 1032944-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032944-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), FRANCISCO NITAO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 458.832.461-68 (RECORRIDO), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1032944-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1032944-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

Recorrido:
Francisco Nitão Ribeiro da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA NO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N.o 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por servidor público municipal, reconhecendo o direito ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, com base de cálculo sobre o salário base do cargo e não sobre o salário mínimo, como vinha sendo praticado pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a fixação do salário mínimo como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade a servidor público municipal, e se, em caso negativo, é devida a diferença da verba calculada sobre o salário base do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XXIII, assegura o direito ao adicional de remuneração para atividades insalubres, penosas ou perigosas, na forma da lei, vedando o uso do salário mínimo como indexador de vantagem remuneratória.

4.

A Lei Complementar Municipal n.o 03/2005, ao prever o pagamento do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, incorre em afronta à Súmula Vinculante n.o 4 do Supremo Tribunal Federal, que veda expressamente tal utilização.

5.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão legal que fixa o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade.

6.

Sendo incontroverso que o servidor recorrente faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio (vinte por cento), impõe-se reconhecer a ilegalidade da base de cálculo utilizada e a consequente obrigação do ente público ao pagamento das diferenças correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal, sendo cabível a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma municipal nesse ponto.

2.

Reconhecida a base de cálculo incorreta, é devido ao servidor o pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XXIII; Lei Complementar Municipal no 03/2005, artigo 65; Lei no 9.099/1995, artigo 46; Provimento no 27/2004-CM, artigo 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado no 1000908-02.2020.8.11.0020, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 24/05/2022; TJ-MT, Recurso Inominado no 1002363-65.2021.8.11.0020, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 28/02/2023; TJ-MT, Recurso Inominado no 1001104-69.2020.8.11.0020, Turma Recursal Única, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 15/04/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1032944-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1032944-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

Recorrido:
Francisco Nitão Ribeiro da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Peixoto de Azevedo-MT.

Ação:
de Cobrança de diferença de Adicional de Insalubridade.

Origem:

Núcleo do Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
337968435)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, determinando que o pagamento do adicional de insalubridade observe o salário base do autor recorrido, condenando o município recorrente ao pagamento das diferenças devidas
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

337968437
)
:
pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados integralmente improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 337968441): requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1032944-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1032944-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

Recorrido:
Francisco Nitão Ribeiro da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Município de Peixoto de Azevedo-MT
contra a sentença que julgou parcialemtne procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança de Diferenças de Adicional de Insalubridade promovida por
Francisco Nitão Ribeiro da Silva
em
face do
recorrente
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido é servidor público do município recorrido, exercendo a função de operador de pá carregadeira, pela qual recebe adicional de insalubridade em grau médio (20 % - vinte por cento).

Todavia, salienta que o município recorrido efetua o cálculo sobre o salário mínimo, requerendo, portanto, o pagamento da diferença correspondente ao referido adicional pago a menor, uma vez que, segundo defende, o cálculo deve ser feito sobre o vencimento base.

Inicialmente, é importante ressaltar que não há controvérsia acerca do fato de que o autor recorrente recebe adicional de insalubridade em grau médio (20 % - vinte por cento).

Assim, considerando que o adicional já é reconhecidamente pago pelo município, a insurgência limita-se à base de cálculo para implementação da verba.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividade penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

A Lei Complementar Municipal n.o 03/2005, que altera o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Peixoto de Azevedo - Estado de Mato Grosso, prevê:

“
Art. 65. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue:

I - 10% (dez por cento) para o grau mínimo;

II - 20% (vinte por cento) para o grau médio;

III - 40% (quarenta por cento) para o grau máximo”.

Acerca do assunto, cabe ressaltar os ditames da Súmula Vinculante n.o 04, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Nesses termos, não poderia o município recorrente fixar como base de cálculo para o adicional de insalubridade o salário mínimo vigente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO DA BASE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI - PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LCTCAT - TERMO INICIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO DE VALORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal;

2- Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão;

3- O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT.

4- As dívidas passivas dos Municípios prescrevem em cinco anos, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, devendo ser reconhecida a prescrição de pretensões anteriores a agosto/2015;

5- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000908-02.2020.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, publicado no DJE 25/05/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.

Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002363-65.2021.8.11.0020, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2023)”.

Logo, referida vantagem pessoal deve ser remunerada tendo como parâmetro o salário base.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO INOMINADO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO DA BASE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI – PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LCTCAT – IMPLANTAÇÃO APÓS A ELABORAÇÃO DO LAUDO – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO – PRESCRIÇÃO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Ocorrendo a fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, “incidenter tamtun”, apenas da expressão que desborda da constitucionalidade;

2- (...)

(TJMT - Recurso Inominado no 1001104-69.2020.8.11.0020, Turma Recursal Única, Relator MM. Juiz
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
, julgado em 15/04/2021)”. [destaque nosso]

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter

a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno o
município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Conforme o Ofício no 860/2025, noticiou-se a interposição de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível pelo MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU, atinente à controvérsia acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade, especificamente quanto à utilização do salário mínimo como parâmetro.

Registre-se, de início, que não há determinação de suspensão dos feitos que versem sobre a matéria. Todavia, a inexistência de comando expresso de sobrestamento não afasta o reconhecimento da repercussão jurídica da controvérsia, sobretudo quando se está diante de discussão reiterada no âmbito dos Juizados Especiais, com potencial de multiplicação de demandas e risco concreto de decisões conflitantes.

A matéria objeto do pedido de uniformização “
insalubridade base de cálculo salário mínimo
” possui natureza eminentemente jurídica e transcende o interesse subjetivo das partes, revelando-se apta a impactar casos análogos que versem sobre a mesma controvérsia normativa. Ainda que se alegue distinção fática entre os processos, verifica-se que o núcleo da discussão permanece similar, pois reside na definição do critério jurídico de cálculo da verba remuneratória.

Nesse contexto, com a devida vênia ao entendimento majoritário, compreendo que, embora inexistente determinação formal de suspensão, a repercussão do tema recomenda o reconhecimento de sua relevância jurídica e a adoção de cautela na apreciação da matéria, a fim de preservar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema.

Assim, divirjo para reconhecer a relevância da controvérsia objeto do pedido de uniformização, por se tratar de matéria reiterada e com potencial reflexo em inúmeros feitos semelhantes, notadamente quanto à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026